Tribunal: TJMT
Processo: 1046792-41.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046792-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.686.336/0001-76 (AGRAVADO), ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA - CPF: 603.806.401-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA JUNTO À SUSEP. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de Ação Monitória, na qual o juízo de origem indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP para apuração da existência de ativos em nome dos executados. O agravante alegou insucesso nas tentativas anteriores de localização de bens e requereu nova diligência patrimonial por meio do sistema SUSEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a utilização do sistema SUSEP para localização de bens dos devedores em processo executivo; (ii) estabelecer se há necessidade de esgotamento prévio de outras diligências para autorização da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A consulta à SUSEP, apesar de depender de autorização judicial devido ao caráter sigiloso dos dados, deve ser admitida quando demonstrado o insucesso de tentativas anteriores e a persistência da inadimplência.

4.

A recusa injustificada em autorizar o acesso a tais sistemas compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva e vai de encontro ao entendimento consolidado no STJ sobre a instrumentalidade das ferramentas eletrônicas de investigação patrimonial.

5.

Precedente da própria Câmara reconhece a possibilidade de utilização de sistemas como a SUSEP, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da impenhorabilidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A autorização de diligência por meio do sistema SUSEP prescinde do esgotamento prévio de outras buscas patrimoniais, desde que justificada a medida no contexto da efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 139, IV, e 835; Lei nº 11.382/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.944.161/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.08.2021, DJe 23.08.2021; STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 23.11.2010; TJMT, AI n. 1035492-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025, DJE 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença (processo nº 1010814-55.2017.8.11.0041), indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP para verificar a existência de ativos penhoráveis em nome dos executados.

O Agravante alega, em síntese, que ajuizou Ação Monitória em desfavor dos Agravados para reaver crédito liberado e não adimplido. Afirma que, após a citação, os Agravados não pagaram o débito, tendo sido realizadas diversas pesquisas patrimoniais sem sucesso. Sustenta que diligenciou administrativamente para encontrar bens passíveis de penhora, mas não obteve êxito, razão pela qual requereu a expedição de ofício à SUSEP.

Argumenta que a decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que se trataria de medida especulativa, sem relação direta com o crédito exequendo. Defende que a pesquisa junto à SUSEP é imprescindível para identificar eventuais bens ou recursos financeiros vinculados aos executados, especialmente considerando o esgotamento das tentativas anteriores de localização de bens.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a expedição de ofício à SUSEP.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id 338716865 autorizando a realização de pesquisas por meio do sistema SUSEP.

Sem contraminuta, uma vez que foi certificado, no Id 339228850, que, em consulta aos autos de primeiro grau, até a presente data, não houve angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a expedição de ofício ao órgão público SUSEP.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais por parte do demandante para que o juízo realize consulta por meio dos sistemas disponíveis, uma vez que tais ferramentas têm por finalidade simplificar e agilizar a localização de bens do devedor.

Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido:STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. (...)”.
(REsp n. 1.944.161/RS, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021).

Desse modo, se existe tecnologia que traz vantagem tanto para os credores como para os advogados e o Judiciário, deve ser utilizada.

Quanto ao sistema SUSEP, a consulta deve ser autorizada, tendo em vista que os dados ali mantidos são de natureza sigilosa e exigem expressa autorização judicial para acesso. A recusa injustificada à sua utilização comprometeria a efetividade do processo executivo.

Sobre a matéria, desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS VIA SNIPER, ONR, PNB, SERP, CNIB, PREVJUD, INSS, CAGED, INFOSEG, CCS, MTE-RAIS, CNSEG, SUSEP, CETIP e RIF. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. LIMITES IMPOSTOS PELA PROPORCIONALIDADE E PELA GARANTIA DE IMPENHORABILIDADE. OUTRAS MEDIDAS DE BUSCAS E CONSTRIÇÕES DEFERIDAS. DESNECESSIDADE DE NOVAS PROVIDÊNCIAS POR ORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.
A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como PREVJUD, INSS, CAGED, CNSEG e SUSEP embora possível, deve respeitar os limites da proporcionalidade e da proteção conferida pela impenhorabilidade legal. 2. A existência de medidas constritivas já deferidas afasta momentaneamente a necessidade de novas providências invasivas, quando ausente demonstração de excepcionalidade concreta."

(...)

(N.U 1035492-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para deferir a pesquisa pelo sistema SUSEP.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026